Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ENSINO MÉDIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
I. Consoante a inteligência do artigo 10 da Lei 12.016/2019, para efeito de admissibilidade do mandado de segurança, considera-se direito líquido e certo aquele que, por estar revestido por prova pré-constituída, não demanda incursão probatória.
II. Se não há incerteza probatória quanto aos fatos que informam o direito líquido e certo afirmado pela Impetrante, a petição inicial do mandado de segurança não deve ser indeferida liminarmente, sob pena de subversão da ordem processual.
III. De acordo com a jurisprudência dominante do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. Ressalva da convicção pessoal do relator.
IV. Recurso conhecido e provido.